Tribunal: STJ
Processo: 1022470-07.2020.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2002102 - SP(2022/0138203-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BIOMEDYCUR COMERCIO DE COLCHOES TERAPEUTICOS -
EIRELI
ADVOGADO
: EZEQUIEL FRANDOLOSO - SP295385
AGRAVADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
KARINA OLIVEIRA DE MIRANDA - SP389237
MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
AGRAVADO
: KINGSTAR COLCHOES LTDA
ADVOGADA
: MONIQUE MEIRELES DA SILVA - SP426937
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55322181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: aa7ceb93-f4af-46f2-9ab0-18ad5a325483

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: aa7ceb93-f4af-46f2-9ab0-18ad5a325483

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2002102 - SP(2022/0138203-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BIOMEDYCUR COMERCIO DE COLCHOES TERAPEUTICOS -
EIRELI
ADVOGADO
: EZEQUIEL FRANDOLOSO - SP295385
AGRAVADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
KARINA OLIVEIRA DE MIRANDA - SP389237
MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
AGRAVADO
: KINGSTAR COLCHOES LTDA
ADVOGADA
: MONIQUE MEIRELES DA SILVA - SP426937
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54526330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:44
Código de Controle do Documento: 57fad13f-51c5-45a8-bfad-8779a6de2d0d

Trata-se de agravo interno (fls. 603-615) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu do recurso (fls. 597-599).
Em suas razões, a parte agravante alega que "o Juiz de origem, com base
em documentos sólidos, valorou corretamente a prova produzida pela empresa
BIOMEDYCUR, ora Recorrente, especialmente por conta da presunção de veracidade
do documento público acostado pela Recorrente. [...].- Porém, o Tribunal de São Paulo
valorou de forma equivocada as provas produzidas, pois desvalorizou prova
contundente de resultado de pesquisa no Google. [...].- Porém, em verdade, conforme
consta expressamente dos documentos dos autos, ao se digitar a marca 'PILLOWMED'
" (fl. 610).
no GOOGLE aparecem anúncios da KING STAR
Aduz que "o Juiz de origem havia julgado procedente o feito, com base em
uma prova contundente (resultado de pesquisa). Porém, o TJ-SP, em valoração
diversa da prova, julgou improcedentes os pedidos formulados, desconsiderando as
pesquisas ao argumento de que a funcionalidade da ferramenta GOOGLE SHOPPING
é diversa. O que imposta a funcionalidade da ferramenta para o consumidor final que
busca uma marca específica? [...].- Logo, há flagrante ofensa ao artigo 373, §§ 1o e 2o,
pois o Tribunal de São Paulo, no v. acordão de fls., além de valorar a prova de forma
indevida, entendeu que caberia que o uso de marca de terceiro no buscador GOOGLE
" (fl. 613).
não significa infração
Sustenta que "a manutenção da improcedência dos pedidos por uso
indevido de marca pela empresa KING STAR e o GOOGLE, é caso de violação dos
dispositivos citados, especialmente o artigo 131, pois a Lei no.
protege o
9.279/1996
uso de marca de terceiros em 'propaganda', que é exatamente o que o GOOGLE e a
KING STAR estão fazendo ao vincular a marca “PILLOWMED” como palavra-chave ao
" (fl. 614).
site daquela
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 623-630).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 597-599):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 511-512):
Documento eletrônico VDA54526330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:44
Código de Controle do Documento: 57fad13f-51c5-45a8-bfad-8779a6de2d0d

AÇÃO COMINATÓRIA PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO USO DE
MARCA
(“PILLOWMED”),
CUMULADO
COM
INDENIZAÇÃO
ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E PRÁTICA DE
CONCORRÊNCIA
DESLEAL
INOCORRÊNCIA
PUBLICIDADE
VEICULADA
PELO
MECANISMO
“GOOGLE
SHOPPING”
-
PUBLICIDADE COMPARATIVA - A autora BIOMEDYCUR requer que
as rés GOOGLE BRASIL e a KING STAR COLCHÕES se abstenham
de usar ou vincular a palavra “PILLOWMED” nos anúncios veiculados
por meio da ferramenta GOOGLE SHOPPING - Descabimento No
caso em debate, as alegações da autora dizem respeito à ferramenta
“GOOGLE SHOPPING”, que não funciona por meio de palavras-
chave, mas sim por meio de imagens e informações específicas do
produto pesquisado - GOOGLE SHOPPING Os fatos descritos pela
autora se referem à outra ferramenta disponibilizada pela GOOGLE,
que é o GOOGLE SHOPPING, pela qual o consumidor tem acesso a
uma “vitrine de lojas virtuais” (espécie de comércio eletrônico ou “e-
commerce”) ou a um “marketplace” (plataforma que serve de
intermediação entre o anunciante e o comprador). Pelo mecanismo do
GOOGLE SHOPPING, os anunciantes apresentam seus produtos -
não por texto ou palavras-chave -, mas sim por imagens,
características e preço, permitindo que o consumidor tenha maior
informação e compreensão das qualidades de cada produto. Por meio
desta ferramenta, de um lado, fortalece-se o princípio da defesa do
consumidor, que tem a liberdade e oportunidade de comparar e
adquirir, de modo prático eficaz e consciente, aquilo que melhor
atenda aos seus interesses. De outro, atendem-se os princípios da
livre iniciativa e da livre concorrência, permitindo que os fornecedores
ofereçam no mercado seus produtos ou serviços a preços e
qualidades
competitivos.
PROPAGANDA
COMPARATIVA
A
propaganda comparativa é permitida quando realizada dentro dos
parâmetros da livre concorrência e da defesa do consumidor, que tem
o direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos (arts. 6o, III, e 31, CDC) MARCO CIVIL DA INTERNET - Não
compete às rés (GOOGLE e KING STAR) exercer o controle prévio ou
a fiscalização do conteúdo (lícito ou ilícito) do anúncio do produto (art.
19,
MARCO CIVIL DA INTERNET) RECURSOS
Lei n. 12.965/2014,
DAS RÉS PROVIDO.
Em suas razões (fls. 534-545), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
§§ 1o e 2o, do CPC, "
art. 373,
pois o Tribunal de São Paulo, no v. acordão
de fls., além de valorar a prova de forma indevida, entendeu que caberia que
" (fl.
o uso de marca de terceiro no buscador GOOGLE não significa infração
544); e
(ii) arts. 129, 130, 131 e 195 da
sob alegação de que "
Lei n. 9.279/1996,
a
marca 'PILLOWMED' é registrada no INPI e de titularidade da Recorrente, e
a KING STAR a usou como palavra-chave no Google Ads
Google
e/ou
Shopping. [...].- Não há dúvida que a manutenção da improcedência dos
pedidos por uso indevido de marca pela empresa KING STAR e o GOOGLE,
é caso de violação dos dispositivos citados, especialmente o artigo 131, pois
a Lei no.
protege o uso de marca de terceiros em 'propaganda',
9.279/1996
que é exatamente o que o GOOGLE e a KING STAR estão fazendo ao
vincular a marca 'PILLOWMED' como palavra-chave ao site daquela. [...].- E,
consequentemente, as Recorridas estão perpetrando concorrência desleal, e
aí se visualiza a ofensa direta ao artigo 195 da Lei no. 9.279/1996.
A manutenção da r. sentença de improcedência favorece a deslealdade no
" (fls. 544-545).
mundo varejista
Contrarrazões apresentadas (fls. 553-572 e 577-586).
O recurso foi admitido na origem.
Documento eletrônico VDA54526330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:44
Código de Controle do Documento: 57fad13f-51c5-45a8-bfad-8779a6de2d0d

É o relatório.
Decido.
Quanto à alegação de violação do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, que trata da
distribuição dinâmica do ônus da prova, não houve pronunciamento do
Tribunal a quo sobre essa questão, nem a Corte local foi instada a fazê-lo
por via de embargos declaratórios, circunstância que impede o
conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem
ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
No mais, a parte alega que "a marca 'PILLOWMED' é registrada no INPI e
de titularidade da Recorrente, e a KING STAR a usou como palavra-chave
(fl. 544).
no Google Ads
Google Shopping"
e/ou
Contudo, o TJSP esclareceu que "o caso em debate envolve a ferramenta
'GOOGLE SHOPPING', ferramenta que permite uma empresa anunciar seu
produto, não em formato de texto ou palavras-chave, mas sim por imagens,
foto, título, características, preço, cor, dimensão, disponibilidade e nome do
fornecedor. Os fatos apontados na inicial (inclusive o que consta na
notificação de fls.
) se referem à outra ferramenta disponibilizada pela
27/33
" (fl. 522).
GOOGLE, qual seja, o GOOGLE SHOPPING
A pretensão de modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à
natureza e funcionamento da ferramenta Google utilizada - especificamente
a distinção entre Google Ads (baseado em palavras-chave) e Google
Shopping (baseado em imagens e dados do produto) — demandaria
necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tal providência
não é admitida no âmbito desta Corte Superior, conforme sedimentado pela
que veda o revolvimento de matéria fática em sede de
Súmula n. 7/STJ,
recurso especial.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, 129, 130, 131 e 195 da
e de não incidência, no caso concreto, das Súmulas n. 7 do
Lei n. 9.279/1996
STJ, 282 e 356 do STF, matérias essas que, conforme anteriormente transcrito, foram
enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada pelo não conhecimento da
irresignação em razão da incidência dos citados enunciados sumulares.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54526330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:44
Código de Controle do Documento: 57fad13f-51c5-45a8-bfad-8779a6de2d0d

É como voto.
Documento eletrônico VDA54526330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:44
Código de Controle do Documento: 57fad13f-51c5-45a8-bfad-8779a6de2d0d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.002.102 / SP
Número Registro: 2022/0138203-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10224700720208260002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BIOMEDYCUR COMERCIO DE COLCHOES TERAPEUTICOS -
EIRELI
ADVOGADO
: EZEQUIEL FRANDOLOSO - SP295385
RECORRIDO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
KARINA OLIVEIRA DE MIRANDA - SP389237
RECORRIDO
: KINGSTAR COLCHOES LTDA
ADVOGADA
: MONIQUE MEIRELES DA SILVA - SP426937
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BIOMEDYCUR COMERCIO DE COLCHOES TERAPEUTICOS -
Documento eletrônico VDA55297857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:21:17
Código de Controle do Documento: 361cec66-ec50-4e6e-aa22-f877215ad059

EIRELI
ADVOGADO
: EZEQUIEL FRANDOLOSO - SP295385
AGRAVADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS : FERNANDA DE GOUVÊA LEÃO - SP172601
MÁRIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837
KARINA OLIVEIRA DE MIRANDA - SP389237
MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - SP182514
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
AGRAVADO
: KINGSTAR COLCHOES LTDA
ADVOGADA
: MONIQUE MEIRELES DA SILVA - SP426937
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:21:17
Código de Controle do Documento: 361cec66-ec50-4e6e-aa22-f877215ad059